Tribunal: TJDFT
Processo: 0749677-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso.

2. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, conforme o art. 1.007, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.